Tribunal: TJES
Processo: 5003635-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. DÍVIDA CONTROVERTIDA JUDICIALMENTE. INEXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 902 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A contra decisão que, em sede de ação de origem, deferiu tutela de urgência pleiteada por ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL LTDA, sustendo o protesto de título de número 1410122 por suposto inadimplemento de contrato de prestação de serviços, sem exigência de caução. O título protestado figura como objeto de cobrança em ação distinta da ação em que proferida a decisão de sustação. As partes firmaram dois contratos: um de prestação de serviços de logística e outro de sublocação de imóvel comercial, ambos rescindidos. As partes litigam em duas ações a respeito de eventuais direitos decorrentes das rescisões: uma movida pela Eldorado (ação de origem do presente recurso, processo 5032829-63.2024.8.08.0048) e outra movida pela Unilog (processo 5029818-26.2024.8.08.0048).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a sustação de protesto de título em que o débito é objeto de controvérsia judicial, sem a exigência de caução; e (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 902 do STJ no caso concreto, considerando a natureza da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia instaurada nas demandas em que as litigantes imputam reciprocamente à outra a responsabilidade por indenização decorrente de descumprimento contratual evidencia, em juízo de cognição sumária, a inexistência de título hábil a ser protestado.

As razões e provas vertidas até o momento nos autos revelam elementos de tal grau suficientes a permitir afirmar haver controvérsia sobre a própria existência do débito, pairando, inclusive, a alegação de existência de crédito para a agravada, oriundo da já referida rescisão contratual, a não haver lastro ao protesto.

Há perigo de dano na manutenção do protesto, devido aos efeitos deletérios que recaem sobre a pessoa jurídica que possui o CNPJ protestado.

Não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida concedida, pois o provimento pode ser a qualquer momento revogado.

A realidade concreta da relação negocial entre as partes não permite dizer haver "prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível" , o que afasta a obrigatoriedade de contracautela mencionada no Tema 902 do STJ. O caso exige a aplicação do
distinguishing
em relação ao Tema 902.

Não se configura violação ao art. 369 do Código Civil, pois não há imposição de compensação de créditos, mas sim indefinição sobre a existência de crédito/débitos entre as partes.

A ação de origem volta-se ao reconhecimento da má prestação dos serviços no contrato de prestação de serviços logísticos, tornando temerário o protesto do título referente ao serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A sustação de protesto de título é cabível quando o débito é objeto de controvérsia judicial, especialmente quando ausente prova de sua existência, reconhecimento ou montante.

A exigência de caução para sustação de protesto, conforme Tema 902 do STJ, é excepcionada quando a realidade concreta da relação negocial não permite caracterizar o título como prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

Não há compensação de créditos quando há indefinição sobre a existência de débitos entre as partes em decorrência de contratos rescindidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003635-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNILOG EXPRESS LOGISTICA S/A

AGRAVADO: ELDORADO DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR ):-

No caso dos autos UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A maneja agravo de instrumento face a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência vertido por ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL LTDA, sustando o protesto (nº 1410122) de título, que figuraria como objeto de cobrança em ação distinta da ação em que proferida a decisão.

Aduz, em suma, a Recorrente, que as partes firmaram 02 contratos, prestação de serviços de logística e de sublocação de imóvel comercial, que vieram a ser rescindidos. Alega que as Partes litigam em duas ações a respeito de eventuais direitos decorrentes das rescisões. Afirma que, diante do pagamento referente à locação, promoveu o protesto dos créditos referentes ao contrato de prestação de serviços ante o débito em atraso da Agravada. Aduz que a ação de origem não tem por objeto o referido crédito, todavia, determinou o Juízo a quo a sustação do protesto levado a efeito, adicionando que não fora exigida caução em ofensa ao Tema Repetitivo 902.

Assim, afirmando suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, bem como, não ter a ação de origem como objeto a cobrança da dívida relativa ao protesto levado a efeito, requer seja provido o recurso a fim de que sejam reestabelecidos os efeitos do protesto.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Face a tal decisão manejou a Recorrente agravo interno, Aduzindo que a decisão recorrida colide com precedente vinculante do STJ (Tema 902) sem apresentação de distinção (distinguishing) e sem enfrentamento das razões recursais, sendo nulo, portanto, o decisum, por falta de fundamentação (art. 489, §1º, VI do CPC) e violaria os arts. 926 e 927, III do CPC, pois afastou o Tema 902 sem analisar sua ratio decidendi. Sustenta que o Tema 902 do STJ estabelece a obrigatoriedade de caução prévia para sustação de protesto, mesmo em casos de controvérsia sobre a dívida e periculum in mora, circunstâncias que a decisão agravada apontou como distintivas, mas que são, na verdade, premissas fáticas comuns aos pedidos de sustação de protesto. Alega violação ao art. 369 do Código Civil, pois a decisão teria admitido compensação entre crédito real e atual da Agravante e um suposto crédito eventual, futuro e incerto da Agravada. A Agravante afirma ser credora da Agravada com título líquido, certo e exigível, enquanto a pretensão da Agravada é de mera indenização sem certeza ou liquidez. Adiciona que a decisão monocrática agravada teria deixado de apreciar fundamentos autônomos do agravo de instrumento, como a violação aos princípios da adstrição e da estabilização da demanda, o que configuraria nulidade por falta de fundamentação (art. 489, §1º, IV do CPC).

Em contrarrazões, afirma a Agravada que a Eldorado é credora da Unilog devido às falhas na execução dos serviços, assim, o protesto é um "falso ataque" e "cortina de fumaça" da Unilog. A decisão agravada determinou a produção antecipada de prova pericial e a sustação do protesto, pois a Unilog não possui título executivo legítimo. Defende a dispensa excepcional da caução, alegando que o Tema 902 do STJ admite tal afastamento em casos de manifesta controvérsia e incerteza sobre a existência, liquidez e exigibilidade do crédito protestado. Sustenta que há sérias dúvidas sobre a legitimidade do crédito da Agravante, o que foi reconhecido pela decisão que determinou a perícia. Nega violação ao princípio da congruência, pois as ações estão diretamente vinculadas ao mesmo contrato de prestação de serviços logísticos. A tutela incidental, seria, portanto, adequada para evitar danos. Afirma a probabilidade do direito da Agravada, com vasta documentação anexada (contrato, e-mails, laudo pericial preliminar, processos de clientes) que comprova as falhas contratuais da Unilog. Destaca a confissão da Unilog sobre a falha na gestão do FIFO. Alega ausência de risco irreversível para a Agravante com a suspensão do protesto, enquanto a manutenção do protesto representa risco iminente à imagem comercial e credibilidade da Agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA MYRNA FERNANDES CARNEIRO:-

Excelências, boa tarde.

Queria cumprimentar a todos, na pessoa do eminente presidente. O agravo que nós temos aqui, o agravo de instrumento, em vista, ele tem um objeto muito simples. É um agravo interposto contra uma decisão de sustação de protesto, que sustou um protesto sem exigir prévia calção. Então, contrariando o tema 902 do STJ.

O STJ já decidiu, em sede de recursos repetitivos, é um precedente vinculante, que para a solicitação de protesto é necessário prévia caução.

Mas antes de focar no agravo, e aí eu vou contrariar a normalidade das sustentações orais, normalmente eu venho ao tribunal e informo que vou tentar ser o mais breve possível, hoje eu vou informar o contrário. Provavelmente vou gastar os meus 15 minutos aqui, porque mais importante do que o agravo, do que esse objeto simples do agravo, que é bem lateral à causa, é o contexto em que esse agravo está inserido.

E vem muito a calhar o fato de que recentemente esteve aqui no estado o professor Fred G, fez uma aula magna de abertura do doutorado aqui na Universidade Federal falando sobre litigância abusiva. Enquanto eu assistia a aula, Magna, eu só conseguia pensar nesse processo. Esse aqui é o nosso caso. Eu fico feliz que o doutor Frederico esteja aqui também. Porque eu acho que é uma luta da advocacia enfrentar a litigância abusiva. Me incomoda a forma como esse processo vem sendo conduzido pelo Eldorado. E acho interessante ter a oportunidade de ser ouvida também pelo advogado da parte contrária.

Então, eu provavelmente vou gastar os meus 15 minutos para dizer, Vossas Excelências, o contexto em que essa solicitação de protesto foi deferida.

A Unilog é uma empresa que presta serviços logísticos. Ela alugou um imóvel, um armazém, para Eldorado, onde Eldorado tinha o centro de distribuição. e ela prestava serviços logísticos. Ela fazia a organização interna, armazenagem, paletização, entrega para saída das mercadorias da Eldorado do armazém.

No começo, no final do ano de 23, a Unilog decidiu que ela não tinha mais interesse na relação comercial com a Eldorado. Notificou para a rescisão a Eldorado um tempo depois, ignorando aquela notificação. Notificou também, dizendo que ela também não tinha interesse na rescisão. Tudo bem, a Unilog já tinha dito que não tinha.

Desde então, contudo, a Eldorado passou a adotar uma postura dentro do direito material problemática, parou de pagar os aluguéis do imóvel, parou de pagar as faturas de prestação do serviço, as mercadorias continuavam sendo movimentadas, ela pedia, enviava as notas fiscais de entrada, pedindo para movimentar os produtos, a Unilog prestava o serviço, emitia nota fiscal de saída, emitia fatura, cobrava, não recebia.

Isso perdurou até maio, quando a Eldorado, em maio de 2024, deixou o imóvel, desocupou depois da rescisão. Desocupou o imóvel sem pagar as últimas faturas em aberto de locação, de prestação de serviço e deixando lá as mercadorias. Ela não retirou as mercadorias dela. Mercadorias venceram, ficaram lá, eram produtos alimentícios, eles são produtos perecíveis, eles causam uma situação periclitante até para a saúde de quem está lá, é rato, é barato.

E a Unilog ficou lá com mercadorias podres, com imóvel que ela não podia locar, porque tinham 302 paletes, 302 posições paletes sendo ocupadas com mercadorias podres, que é a Eldorada mandou para imóvel.

Então, nós, representando a Unilog, ajuizamos uma ação, cumulando o pedido de cobrança dos últimos aluguéis e dos últimos fatores de prestação de serviço, com o pedido de retirada das mercadorias apodrecidas que estavam lá abandonadas. A retirada pedimos a título de liminar em função da urgência. Esse tipo de mercadoria não é de uma retirada simples, você tem que contratar uma empresa especializada para fazer a destinação final dos resíduos. Porque existem normas, normas ambientais e sanitárias para esse tipo de retirada. Ela é uma retirada cara.

Foi deferida então, uma liminar na ação, que a Unilog ajuizou, a Unilog, o nosso cliente, contra a Eldorada.

A Eldorada foi citada e intimada para cumprir essa liminar em 18 de outubro de 2024. Ela não se opôs. Ela pediu ao juízo que mandasse o oficial de justiça acompanhar a retirada das mercadorias com ela. O juízo, e aí o juízo ao que eu me refiro é o da Primeira Vara Cível, essa ação caiu para a Primeira Vara Cível, disse que não faria isso porque não tem necessidade de oficial de justiça, as mercadorias eram dela, é para ela retirar e fazer o que bem entender, se quiser retirar e colocar na sede dela, não é problema dela, então bastava ela retirar.

Ficamos aguardando a retirada, que não aconteceu. Dentro do prazo, a Eldorada contestou. Contestou sem negar os fatos constitutivos do direito da autora. Então, sem negar que não pagou os aluguéis, sem negar que não pagou essas últimas faturas. Estamos falando do começo de 2024. As faturas em aberto são dezembro de 2023, janeiro de 2024, fevereiro de 2024, março de 2024, abril, maio.

Mas aí o que aconteceu? Achamos que isso era um processo normal. Teve inicial, teve liminar, descumprida, teve contestação, peticionamos dizendo ao juízo que nós, então, como ele havia determinado, retiraríamos as mercadorias e cobraríamos o valor da Eldorada. Essa foi a determinação da liminar. Que retirasse em 10 dias sob pena da autora mesmo retirar.

Mas fomos surpreendidos com o fato de que, além de ter contestado, a Eldorada distribuiu outras duas ações em separado.

Uma ação pedindo produção antecipada de prova pericial para determinar a causa de essas mercadorias terem apodrecido. Então, algo que ela poderia ter pedido na contestação dela.

E uma outra ação alegando que a Unilog tinha falhado na prestação de serviços logísticos. E tinha, portanto, dado causa ao apodrecimento de mercadorias. O que ela também poderia ter dito nessa ação, em reconvenção. Mas não, ela fez duas ações diferentes, não avisou que tinha prevenção, para conseguir assim dois juízos diferentes que pudessem apreciar o pedido liminar dela, de produção antecipada da prova pericial, sem ouvir a versão da Unilog.

A ação da Unilog estava lá na primeira vara cível. A produção antecipada de prova, que a Eldorado iniciou sem informar que existia prevenção, caiu na segunda vara cível. E a ação que ela ajuizou, pedindo indenização por falhas contratuais da Unilog, caiu na sexta. Então, ela criou um imbróglio com três dias diferentes para tentar uma liminar sem que a Unilog fosse ouvida. Isso não funcionou na produção antecipada de prova porque não tem urgência nesse tipo de perícia.

A Eldorado alegou que haveria urgência porque as mercadorias seriam descartadas em breve, mas a perícia que ela mesma pediu é sobre documentos. Até porque, para verificar a causa de apodrecimento de mercadorias, você olha documentos. Quando que ela pediu a movimentação das mercadorias, quando que a Unilog movimentou antes ou depois do vencimento, você não vai olhar nunca para um pote de margarina e ele vai te falar se ele venceu por culpa da Unilog ou da Eldorada. Então, realmente, não tinha nenhuma relação do descarte das mercadorias com a antecipação da perícia.

Então, a PAP foi extinta sem resolução de mérito, porque não era situação de produção antecipada de prova.

Na ação da própria Eldorado, que não só ela distribuiu sem avisar que havia prevenção, mas também distribuiu juntando documentos sigilosos e distribuiu no PJe sob segredo de justiça, de uma forma que a Unilog não conseguisse localizar nem pesquisando. Só viemos a descobrir a existência dessa ação muito depois, tendo acesso à produção antecipada de prova em que ela fazia menção. Descobrimos essa ação, avisamos, entramos, avisamos da prevenção, isso foi para o Primeira Vara Cível.

Não bastasse tudo isso, a Eldorado, nessa ação que ela ajuizou, a ação que ela imputa, falhas contratuais à Unilog, protocolou uma petição pedindo de novo a produção antecipada da prova pericial, que mal sabia esse juiz que outro juiz havia indeferido. E pedindo ainda a sustação do protesto feito pelo Unilog, que tinha como objeto as faturas não pagas de aluguel e a prestação de serviços.

E aí, novamente, a Eldorado omitiu fatos. Ela omitiu o que ela pagou, as faturas relacionadas ao imóvel alocado. Só ela pagou. Ela omitiu isso tanto na ação dela, ao pedir a liminar a situação de protesto, quanto na ação ajuizada pela Unilog. Nem na contestação dela ela disse, olha, eu paguei parte. Perdeu o objeto de parte. Não. Nem se deu o trabalho. Nós é que tivemos que avisar, em réplica, que ela havia pagado parte e que a ação perdeu metade do objeto.

E ela não avisou também que o questionamento dela, na ação em que ela aponta falhas da Unilog, não está nem relacionado aos mesmos meses em que nós estamos cobrando serviço. Na ação em que ela aponta falhas na prestação de serviços logísticos da Unilog, ela junta um parecer técnico unilateral, que ela mesma contratou, que disse que teriam havido falhas na prestação de serviços no ano de 2023. Nós estamos cobrando faturas de prestação de serviços de janeiro a maio de 2024. O único mês de 2023 é dezembro. Então, não existe nem como a possibilidade abstrata de pensar, ela quer dizer que a fatura desses meses não foi devida, tem um valor menor, porque teria havido falha nesses meses, não. Nem isso. O momento em que ela aponta falha está no ano de 2023, que ela já pagou. O que ela não pagou, que está protestada, não tem nada a ver com o objeto da ação dela.

E ainda protocolou essa petição, pedindo produção antecipada de prova e solicitação de protesto, na ação dela e não na nossa. Sendo que o protesto é da dívida que nós estamos cobrando. Ele afeta o objeto da ação de cobrança ajuizada pela Unilog. É lá que se vê a probabilidade ou não do direito de essas cobranças serem suspensas, porque é lá que essas cobranças estão sendo discutidas. Na ação da Eldorado está sendo discutido se houve ou não falha da Unilog, com base no relatório que aponta falhas em 2023, e que pode ou não gerar um direito à indenização. Já adianto que provavelmente, a menos que tenha um erro em uma eventual perícia, não vai gerar, porque a Unilog já deduziu os valores, que já foi feito o inventário, da cobrança dela. Então, a cobrança que ela está fazendo já deduz o que a Eldorado afirma ter sido falha. Ela já é uma cobrança de boa-fé feita com abatimento.

Dentro desse cenário todo, o juiz, ludibriado por essa confusão feita com o ajuizamento de várias ações, prática de vários atos processuais omissos em relação à realidade material, deferiu a produção antecipada de uma prova pericial e suspendeu esse protesto. Nós embargamos primeiro para pedir que ele esclarecesse que relação as mercadorias têm com uma perícia sobre documentos. Ele viu que não tinha nenhuma. O rito foi corrigido em relação à produção da prova pericial. Contestamos, teve réplica. Depois da réplica, agora que vamos chegar na fase de perícia, foi nomeado um perito, foi intimado a Eldorado para pagar os honorários periciais. É a mesma Eldorado que tinha toda a urgência do mundo na produção antecipada da perícia, que pediu produção antecipada da perícia perante três Juízos diferentes. Primeira cível, segunda cível e sexta cível. Agora, quando ela viu ser intimada para pagar os honorários periciais, falou que não tinha dinheiro para pagar os honorários periciais de uma vez e pediu o parcelamento.

Então, a perícia urgentíssima se transformou em perícia sequer iniciada, porque estamos aguardando a Eldorado terminar o parcelamento dela, para a perícia começar.

Então, nesse interregno, fizemos o agravo de instrumento pedindo a reforma dessa decisão de sustentação de protesta. É nesse contexto que a gente está atuando.

E aí a solicitação de protesto chego no objeto do agravo. Ela tem três fundamentos.

O primeiro é que está pacificado, como eu falei aqui no começo, pelo tema 902 do STJ:

“Que a legislação de regência estabelece que o documento hábil ao protesto extrajudicial é aquele que caracteriza a prova escrita de obrigação pecuniária líquida certa e exigível, como nós temos o contrato, os comprovantes de movimentação da mercadoria, as faturas e as notas fiscais de todos esses meses.

Portanto, a sustação de protesto de título por representar a restrição ao direito de crédito do credor exige prévio oferecimento de contra cautela a ser fixada pelo prudente arbítrio do magistrado.

Então, é obrigatório, ela exige prévio oferecimento de caução e o juiz vai decidir como. Depósito em dinheiro, ele aceita um imóvel, uma garantia, uma fiança bancária, mas é necessário que a Eldorado preste cautela, contra cautela, caução, para pedir a sustação de protesto. E em um caso de manifesta litigância abusiva como esse, isso se torna ainda mais necessário.

A inobservância da súmula 902, nesse caso, está claro que é a Eldorado que é só protelar o pagamento de uma dívida, que é chancelar um calote, torna muito mais necessária a atenção a estema 902 do STJ. E nós não temos sequer como oferecer reclamação nesse caso, porque houve aqui uma decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo sem passar pela apreciação do tema 902, sem fazer o destines, mas não cabe a reclamação de lesão monocrática, nós precisamos de um julgamento colegiado. Fizemos um agravo interno, que está aqui em pauta hoje também, contra a decisão de efeito suspensivo, porque nós precisamos, pelo menos, de um julgamento colegiado, senão vai ser observado o tema 902, porque pretendemos levar, se for o caso, em reclamação ao STJ.

Foi dito aqui na decisão que negou o efeito suspensivo que entendia que não seria aplicável o tema 902, porque, nesse caso, existe controvérsia sobre a própria existência do débito, porque as partes imputam uma a outra a responsabilidade por descumprimento contratual e consequente direito indenizatório da intercorrente. Isso não é verdade, primeiro, porque não existe controvérsia sobre a existência do débito. A Eldorado afirma que teve falha no ano de 2023, nós não estamos cobrando no ano de 2023, só dezembro. Se fosse o caso, então, que se suspendesse dezembro. De janeiro a março de 2024 não tem controvérsia nenhuma.

E segundo, que isso nunca poderia ser um distinguis para afastar o tema 902, porque isso é a base de toda ação que pede sustação de protesto. Sempre que alguém pede sustação de protesto, é porque ele controverte a existência do débito. Ninguém pede sustação de protesto dizendo, eu devo, não nego, pago quando puder. Se eu falo, eu não devo, esse débito não existe, pelas razões X e Y.

Então, isso é a ratio decidendi do tema 902. Juntamos aqui, nas razões do agravo de instrumento, casos em que o STJ, diante da mesma base fática, a existência de duas ações, uma juizada por parte, imputando reciprocamente o descumprimento contratual uma a outra, e, nesses casos, o STJ aplica o tema 902. Então, esse é o foco do nosso agravo, esse é o contexto.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; afigura-se muita oportuna a minha presença nesta tribuna, diante de questões foram colocadas pela ilustre colega, de forma absolutamente equivocada e que não resistem, minimamente, a um simples olhar no processo.

Trata-se de uma produção antecipada de prova e qual o medo nesta produção, se existe de ambas as partes um laudo pericial e cada qual defende ser credora uma da outra; o juiz designa a produção em uma prova pericial. Qual receio em relação a produção de uma prova feita por um perito imparcial?

Farei um recorte muito importante sobre esse ponto, porque contrariamente ao que foi dito desta tribuna e qualifico como um equívoco, ao ajuizar a ação e produzir a antecipação de prova, não houve, tal como sugere a título de ilação, uma burla à distribuição, uma tentativa tripla de se pedir a produção antecipada de prova, muito pelo contrário; na petição a agravada disse textualmente da coexistência de três demandas e que uma ação de produção antecipada de provas, proposta anteriormente, foi extinta porque o juízo entendeu que a prova poderia ser postulada no curso da ação ordinária que já existe.

Foi isso que o meu cliente fez, protocolou o mesmo requerimento, com os mesmos fundamentos, numa ação que o cliente da colega já foi citado, proporcionado o contraditório, formulou um requerimento incidental nos autos e na forma do art. 139, do CPC, postulou a inversão da ordem e a produção antecipada da prova.

A prova é pertinente porque as duas partes imputam, uma a outra, créditos. A agravante prestou um péssimo serviço de logística e vários materiais do meu cliente foram estragados. Ao revés, o que suscita a advogada da tribuna que se tratava de mercadoria que tinha fipo, mercadorias recebidas devem ser remetidas na medida em que as que estão vencendo mais brevemente devem ser expedidas primeiro. Nada disso foi feito e várias mercadorias se estragaram.

O meu cliente imputa a existência de um crédito em desfavor da empresa recorrida e ai incide a maior pertinência da produção da prova, pois se ambos litigantes trazem laudos periciais contábeis, um imputando ao outro quem é o credor, é prudente que se faça a produção de uma prova pericial contábil; foi isso que o juízo se limitou a fazer.

O juízo também determinou a suspensão do protesto, porque como se admite, diante de um litígio em que ambas as partes imputam crédito uma a outra, que uma proteste a outra? Uma ação ordinária, processo de conhecimento, em fase embrionária como se admite um protesto?

De maneira que este agravo, posto em exame, resume-se a responder duas perguntas; primeira, se ambas as partes trazem aos autos prova pericial contábil, é correta a postura do magistrado que diante de provas unilaterais, designe uma prova imparcial? Parece-me que é muito prudente que o juiz assim o proceda.

Segunda pergunta, é correta a postura do magistrado que se deparando com uma situação em que autor se diz credor e réu se diz credor, determine a suspensão do título apontado por uma das partes, a protesto, porque não há certeza e nem liquidez daquele título executivo que é unilateral e apurado a bel-prazer da agravante. Isso não pode se sustentar e desejo que o deslinde desse julgamento seja no sentido de manter a decisão de primeiro grau que por sinal é o juiz natural. Obrigado!

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR ):-

No caso dos autos UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A maneja agravo de instrumento face a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência vertido por ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL LTDA, sustando o protesto (nº 1410122) de título, que figuraria como objeto de cobrança em ação distinta da ação em que proferida a decisão.

Aduz, em suma, a Recorrente, que as partes firmaram 02 contratos, prestação de serviços de logística e de sublocação de imóvel comercial, que vieram a ser rescindidos. Alega que as Partes litigam em duas ações a respeito de eventuais direitos decorrentes das rescisões. Afirma que, diante do pagamento referente à locação, promoveu o protesto dos créditos referentes ao contrato de prestação de serviços ante o débito em atraso da Agravada. Aduz que a ação de origem não tem por objeto o referido crédito, todavia, determinou o Juízo a quo a sustação do protesto levado a efeito, adicionando que não fora exigida caução em ofensa ao Tema Repetitivo 902.

Assim, afirmando suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, bem como, não ter a ação de origem como objeto a cobrança da dívida relativa ao protesto levado a efeito, requer seja provido o recurso a fim de que sejam reestabelecidos os efeitos do protesto.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Face a tal decisão manejou a Recorrente agravo interno, Aduzindo que a decisão recorrida colide com precedente vinculante do STJ (Tema 902) sem apresentação de distinção (distinguishing) e sem enfrentamento das razões recursais, sendo nulo, portanto, o decisum, por falta de fundamentação (art. 489, §1º, VI do CPC) e violaria os arts. 926 e 927, III do CPC, pois afastou o Tema 902 sem analisar sua ratio decidendi. Sustenta que o Tema 902 do STJ estabelece a obrigatoriedade de caução prévia para sustação de protesto, mesmo em casos de controvérsia sobre a dívida e periculum in mora, circunstâncias que a decisão agravada apontou como distintivas, mas que são, na verdade, premissas fáticas comuns aos pedidos de sustação de protesto. Alega violação ao art. 369 do Código Civil, pois a decisão teria admitido compensação entre crédito real e atual da Agravante e um suposto crédito eventual, futuro e incerto da Agravada. A Agravante afirma ser credora da Agravada com título líquido, certo e exigível, enquanto a pretensão da Agravada é de mera indenização sem certeza ou liquidez. Adiciona que a decisão monocrática agravada teria deixado de apreciar fundamentos autônomos do agravo de instrumento, como a violação aos princípios da adstrição e da estabilização da demanda, o que configuraria nulidade por falta de fundamentação (art. 489, §1º, IV do CPC).

Em contrarrazões, afirma a Agravada que a Eldorado é credora da Unilog devido às falhas na execução dos serviços, assim, o protesto é um “falso ataque” e “cortina de fumaça” da Unilog. A decisão agravada determinou a produção antecipada de prova pericial e a sustação do protesto, pois a Unilog não possui título executivo legítimo. Defende a dispensa excepcional da caução, alegando que o Tema 902 do STJ admite tal afastamento em casos de manifesta controvérsia e incerteza sobre a existência, liquidez e exigibilidade do crédito protestado. Sustenta que há sérias dúvidas sobre a legitimidade do crédito da Agravante, o que foi reconhecido pela decisão que determinou a perícia. Nega violação ao princípio da congruência, pois as ações estão diretamente vinculadas ao mesmo contrato de prestação de serviços logísticos. A tutela incidental, seria, portanto, adequada para evitar danos. Afirma a probabilidade do direito da Agravada, com vasta documentação anexada (contrato, e-mails, laudo pericial preliminar, processos de clientes) que comprova as falhas contratuais da Unilog. Destaca a confissão da Unilog sobre a falha na gestão do FIFO. Alega ausência de risco irreversível para a Agravante com a suspensão do protesto, enquanto a manutenção do protesto representa risco iminente à imagem comercial e credibilidade da Agravada.

Pois bem.

Como visto, as Partes firmaram 02 contratos, um de prestação de serviços de logística e outro de sublocação de imóvel comercial, contratos estes que vieram a ser rescindidos.

No juízo de origem tramitam duas ações conexas: uma movida pela Eldorado contra a Unilog por falhas na execução de serviços de logística (5032829-63.2024.8.08.0048) – ação de origem do presente recurso -, e outra movida pela Unilog contra a Eldorado por prejuízos decorrentes de falhas na gestão e desmobilização de estoques pós-rescisão contratual (5029818-26.2024.8.08.0048).

E foi nesse contexto que a ora Agravante levou a protesto título por suposto inadimplemento do contrato de prestação de serviços, não obstante o debate vertido nas aludidas ações, protesto este sustado pelo Juízo a quo na decisão recorrida.

Em suas razões, ponderou o Juízo a quo que:

“(...) a controvérsia instaurada nas demandas em que as litigantes imputam reciprocamente à outra a responsabilidade por indenização decorrente de descumprimento contratual evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, a inexistência de título hábil a ser protestado.

Ora, ausente o reconhecimento formal da dívida ou qualquer elemento que permita sua quantificação e subsequente protesto, aliado à impossibilidade de comprovação de fato negativo, deve ser tida, a princípio, como verossímil a alegação autoral, incumbindo à ré o ônus de provar que, de fato, a autora é responsável pela dívida.

Também se revela presente o perigo de dano, sobretudo porque a manutenção do protesto pode causar prejuízos à autora, pois são sabidos os efeitos deletérios que recaem sobre a pessoa jurídica que possui o CNPJ protestado.

Registro, ainda, não vislumbrar risco de irreversibilidade da medida concedida, pois o provimento pode ser a qualquer momento revogado.”

Nesse contexto, tal qual asseverado na decisão inicial do presente recurso, tenho por certo que não há razão fática ou jurídica que me leve a entender distinto daquele firmado pelo Juízo a quo.

Não obstante as razoáveis ponderações da Agravante, a realidade dos autos e o contexto que está a envolver a relação jurídico-negocial e a relação processual (duas ações) entre as partes, não permite conferir, com a robusteza necessária, probabilidade ao direito vindicado nesta senda recursal, vislumbrando, lado outro, pertinência na argumentação vertida na decisão recorrida.

Comungo do entendimento primário do Juízo a quo no sentido de que há necessidade de sustação do protesto, na exata medida em que o débito que figura como seu objeto releva-se judicialmente controvertido, não havendo certeza sobre seu reconhecimento, sua existência e mesmo seu montante.

Como bem atentou o Juízo a quo, a controvérsia instaurada nas mencionadas ações, em que as Partes imputam, uma à outra, a responsabilidade por descumprimento contratual e consequente direito indenizatório daí decorrente, resta evidenciada, a revelar, em uma cognição perfunctória, frise-se, a existência de dúvida concreta a inviabilizar o protesto.

Portanto, vislumbro pertinente e necessária a dilação probatória, mormente acerca da relação negocial entre as partes e a responsabilidade por eventuais danos/débitos provenientes de sua rescisão, resultando desta realidade a necessidade de sustação do protesto.

As razões e provas vertidas até o momento nos autos revelam elementos de tal grau suficientes a permitir afirmar haver controvérsia sobre a própria existência do débito, pairando, inclusive, a alegação de existência de crédito para a agravada, oriundo da já referida rescisão contratual, a não haver lastro ao protesto.

Portanto, trata-se de uma realidade absolutamente controvertida em que o protesto levado a efeito pela Agravante não guarda a devida certeza que lhe deveria ser inerente, não se revelando, portanto, adequada a sua manutenção.

Ademais, é justamente esta perspectiva que, creio, estar a excepcionar a previsão de contracautela vertida no Tema 902, existindo manifesto periculum in mora para a Agravada decorrente do protesto.

Segundo a tese vertida no Tema 902: “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

Ora, como dito, a realidade concreta a envolver a relação negocial entre as partes não permite, em absoluto, dizer haver no caso presente “prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.”, a viabilizar o protesto.

Logo, a contracautela mencionada na segunda parte da Tese, resta excepcionada, pois não estamos a falar de obrigação líquida, certa e exigível, notadamente diante do embate jurídico processual entre as partes em duas ações distintas.

Em outras palavras, a realidade concreta não se amolda à hipótese vertida no Tema 902 a exigir a contracautela, impondo-se o distinguishing.

Não socorre a Agravante a alegação de que a ação de origem não tem por objeto o referido crédito, a inviabilizar a ordem de sustação.

Todavia, em ambas as ações digladiam-se as Partes sobre a responsabilidade e os efeitos sobre as rescisões contratuais, visando imputar, uma Parte à Outra, a responsabilidade por eventuais danos/débitos a influir diretamente na certeza, liquidez e exigibilidade do título protestado, resultando desta realidade, como já dito, a necessidade de sustação do protesto.

Veja-se que a ação de origem volta-se ao reconhecimento da má prestação dos serviços no contrato de prestação de serviços logísticos, a revelar temerário o protesto de título referente ao serviço dito prestado.

Tal realidade implica dizer, ainda, inexistir a alegada violação ao artigo 369, do Código Civil1, pois, a toda evidência, não se está a impor compensação de nenhuma espécie, mormente entre crédito real e atual da Agravante e um suposto crédito eventual, futuro e incerto da Agravada.

Definitivamente não há compensação de créditos, mas, sim, indefinição sobre a existência de crédito/débitos de uma Parte para com a Outra.

Por fim, acresça-se, não se vislumbrar risco de irreversibilidade da medida ou risco imediato e concreto à Agravante, que para além da possibilidade de reestabelecimento do protesto tem outras vias a satisfazer seu alegado crédito, havendo, de lado outro, implicações negativas à Agravada pelo protesto havido, notadamente diante da natureza incerta do crédito dito existente.

Nestas condições, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo irretocada a decisão recorrida, julgando, assim, PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*/cmv*

DATA DA SESSÃO: 14/10/2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A em face da decisão interlocutória que, nos autos da Ação Ordinária nº 5032829-63.2024.8.08.0048, ajuizada por ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL LTDA., deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos de protesto e a produção antecipada de prova pericial.

Após examinar detidamente os autos e o abalizado voto proferido pelo eminente DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZI DE FIGUEIREDO CORTES, manifesto minha integral adesão aos fundamentos ali expostos, pelas razões que passo a subscrever.

A questão devolvida a esta Corte Cível cinge-se a reexaminar a decisão interlocutória que, em um cenário de acentuada litigiosidade entre as partes, deferiu a sustação de protesto de título sem a exigência de contracautela, determinando, ademais, a produção antecipada de prova pericial.

Conforme acertadamente pontuou o eminente Relator, a realidade fático-processual que emoldura a controvérsia é peculiar e determinante para o deslinde do recurso. Não se trata de uma simples alegação de inexigibilidade de débito, mas de uma complexa disputa judicializada em duas ações conexas, nas quais as litigantes imputam-se mutuamente a condição de credora e devedora.

Este profundo dissenso, que já é objeto de cognição no primeiro grau de jurisdição, contamina a própria essência do título levado a protesto, esvaziando, ao menos em um juízo de cognição sumária, os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade indispensáveis à legitimidade do ato.

Nesse contexto, a medida de sustação do protesto, longe de representar um prejulgamento, revela-se como ato de máxima prudência do magistrado de piso. Visa a resguardar a agravada dos notórios e, por vezes, irreparáveis danos que a manutenção do protesto pode acarretar à sua imagem comercial e capacidade de crédito (
periculum in mora
), enquanto se aguarda a necessária dilação probatória — notadamente a perícia judicial já determinada — para o escorreito esclarecimento da relação obrigacional.

No que tange ao principal argumento da agravante, referente à suposta violação do Tema Repetitivo nº 902 do Superior Tribunal de Justiça, comungo integralmente do
distinguishing
realizado pelo nobre Relator. A
ratio decidendi
do referido precedente vinculante assenta-se na premissa de que a sustação de um título, que por natureza caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, representa uma restrição ao direito do credor, devendo, por isso, ser garantida por contracautela.

Ora, no caso vertente, a própria existência de uma obrigação líquida, certa e exigível é o epicentro da controvérsia judicial. A realidade concreta dos autos não se amolda, portanto, à hipótese fática que fundamenta o Tema 902, o que autoriza e justifica a sua excepcional não aplicação quanto à exigência de caução. Insistir na obrigatoriedade da contracautela, em um cenário de tamanha incerteza, seria impor um ônus desproporcional à agravada, ignorando a robustez da controvérsia já instaurada.

Portanto, nesse exato ponto, a decisão do Relator de realizar o
distinguishing
se mostra juridicamente irrepreensível e alinhada à jurisprudência de outros Tribunais pátrios, que têm reconhecido que a obrigatoriedade da caução não é absoluta. O poder geral de cautela, positivado no art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado o “prudente arbítrio” para, diante das peculiaridades do caso concreto, modular a exigência.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que o “Tema 902/STJ que não impõe a obrigatoriedade absoluta de contracautela, mas deixa ao prudente arbítrio do julgador”, sendo possível a sua dispensa “diante das peculiaridades do caso concreto, a evidenciar que a exigência de caução inviabilizará a tutela” (TJSP; AI 2358621-43.2024.8.26.0000; Santos; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 09/04/2025).

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assenta que, “a despeito do entendimento fixado no Tema Repetitivo 902, a exigência de caução não é condição automática para a sustação do protesto, apenas devendo ocorrer se a situação fática assim exigir” (TJMG; AI 2145351-64.2022.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 24/05/2023; DJEMG 25/05/2023). Em outro julgado, a mesma Corte Mineira foi enfática ao dispensar a caução quando “demonstrada a quitação do débito” e o “comportamento abusivo do credor”, por entender que a exigência representaria “ônus excessivo” (TJMG; AI 4228532-55.2024.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 11/09/2025; DJEMG 15/09/2025).

Embora no caso presente não se trate de quitação, a lógica é a mesma: havendo elementos probatórios robustos que colocam em xeque a própria existência ou exigibilidade da dívida, a imposição de caução sobre o valor total do título protestado se converte em medida desproporcional e, em última análise, em um obstáculo ao acesso à justiça.

A profunda controvérsia instaurada, portanto, justifica a dispensa da contracautela como medida de prudência e equidade, exatamente como decidido pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo voto condutor.

Por fim, tal como o Relator, não vislumbro risco de irreversibilidade da medida, que poderá ser revogada a qualquer tempo, caso o resultado da instrução processual se mostre favorável à agravante. A decisão recorrida, portanto, equilibra com acerto os interesses em jogo, privilegiando a cautela e o devido processo legal.

Ante o exposto, e em robustecimento aos fundamentos já lançados pelo eminente Relator, acompanho integralmente seu voto para conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada e, por conseguinte, julgando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 21/10/2025

V

O

T

O

PEDIDO

DE

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E HIGIENE PESSOAL LTDA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação e os efeitos de protesto e antecipação de prova pericial.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, afirmando que não haveria que se falar em compensação de créditos, mas sim indefinição sobre a existência de créditos e/ou débitos entre as partes.

Sustentou, ainda, S. Exª:

“Não obstante as razoáveis ponderações da Agravante, a realidade dos autos e o contexto que está a envolver a relação jurídico-negocial e a relação processual (duas ações) entre as partes, não permite conferir, com a robusteza necessária, probabilidade ao direito vindicado nesta senda recursal, vislumbrando, lado outro, pertinência na argumentação vertida na decisão recorrida.

Comungo do entendimento primário do Juízo
a quo
no sentido de que há necessidade de sustação do protesto, na exata medida em que o débito que figura como seu objeto releva-se judicialmente controvertido, não havendo certeza sobre seu reconhecimento, sua existência e mesmo seu montante.

Como bem atentou o Juízo
a quo
, a controvérsia instaurada nas mencionadas ações, em que as Partes imputam, uma à outra, a responsabilidade por descumprimento contratual e consequente direito indenizatório daí decorrente, resta evidenciada, a revelar, em uma cognição perfunctória, frise-se, a existência de dúvida concreta a inviabilizar o protesto.

Portanto, vislumbro pertinente e necessária a dilação probatória, mormente acerca da relação negocial entre as partes e a responsabilidade por eventuais danos/débitos provenientes de sua rescisão, resultando desta realidade a necessidade de sustação do protesto.

As razões e provas vertidas até o momento nos autos revelam elementos de tal grau suficientes a permitir afirmar
haver controvérsia sobre a própria existência do débito
, pairando, inclusive, a alegação de existência de crédito para a agravada, oriundo da já referida rescisão contratual, a não haver lastro ao protesto.

Portanto, trata-se de uma realidade absolutamente controvertida em que o protesto levado a efeito pela Agravante não guarda a devida certeza que lhe deveria ser inerente, não se revelando, portanto, adequada a sua manutenção.

Ademais, é justamente esta perspectiva que, creio, estar a excepcionar a previsão de contracautela vertida no Tema 902, existindo manifesto
periculum in mora
para a Agravada decorrente do protesto.

Segundo a tese vertida no Tema 902: “
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
.

Ora, como dito, a realidade concreta a envolver a relação negocial entre as partes não permite, em absoluto, dizer haver no caso presente
“prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível
”,
a viabilizar o protesto.

Logo, a contracautela mencionada na segunda parte da Tese, resta excepcionada, pois não estamos a falar de obrigação líquida, certa e exigível, notadamente diante do embate jurídico processual entre as partes em duas ações distintas.

Em outras palavras, a realidade concreta não se amolda à hipótese vertida no Tema 902 a exigir a contracautela, impondo-se o
distinguishing
.

(...)“O eminente Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou integralmente o voto do Relator Substituto.

Após detida análise dos autos e dos argumentos trazidos pelas partes, formei convencimento diverso quanto à correta aplicação do direito à espécie, notadamente no que concerne à dispensa da contracautela para a sustação do protesto determinada na origem.

A controvérsia central reside em definir se a situação fática autoriza a excepcional dispensa da caução exigida, como regra, pelo Tema Repetitivo nº 902 do Superior Tribunal de Justiça para a sustação judicial de protesto.

O voto condutor entende que sim, ao argumento principal de que a "
realidade concreta a envolver a relação negocial entre as partes não permite, em absoluto, dizer haver no caso presente 'prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível', a viabilizar o protesto"
, justificando o
distinguishing
.

Respeitosamente, ouso discordar dessa premissa.

O exame atento revela que o protesto sustado nº 1410122 refere-se especificamente a valores relativos à
contraprestação por serviços logísticos
ditos prestados pela agravante UNILOG à agravada ELDORADO no período de dezembro de 2023 a maio de 2024.

Essa dívida específica, materializada em faturas e notas fiscais, é objeto da ação de cobrança nº 5029818-26.2024.8.08.0048, ajuizada pela UNILOG (documentos de id. 61718850 daqueles autos).

Crucialmente, conforme alegado pela agravante e não refutado quanto a este ponto, a agravada ELDORADO, em sua contestação naquela ação de cobrança (ID 54673296),
não impugnou especificamente
os fatos constitutivos do direito à contraprestação pelos serviços prestados nesse período delimitado.

A controvérsia levantada pela ELDORADO, tanto nesta ação originária (nº 5032829-63.2024.8.08.0048) quanto na contestação da cobrança, cinge-se a uma
pretensão indenizatória
por supostas falhas na prestação de serviços ocorridas, segundo seu próprio laudo particular, predominantemente no ano de 2023, período diverso daquele abrangido pelas faturas protestadas.

Nesse cenário, a "controvérsia" que o voto condutor aponta como justificativa para afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título protestado não diz respeito diretamente à existência da prestação dos serviços nos meses cobrados e protestados (dez/23 a maio/24), mas sim a uma pretensão contraposta e ilíquida da agravada de ser indenizada por alegadas falhas pretéritas.

Ora, a agravada ELDORADO não detém, no momento, um crédito líquido, certo e exigível contra a agravante UNILOG.

Possui uma
expectativa
de direito
indenizatório, cuja existência e montante dependem de complexa dilação probatória, incluindo a perícia judicial já determinada – perícia essa, aliás, cuja urgência foi relativizada pela própria agravada ao solicitar parcelamento dos honorários periciais, retardando seu início.

Permitir que uma mera alegação de crédito ilíquido, futuro e incerto sirva de fundamento para sustar o protesto de um crédito presente, quantificado e, até prova robusta em contrário na ação própria, exigível, representa, com a devida vênia, uma violação ao disposto no artigo 369 do Código Civil, que exige liquidez e vencimento de ambas as dívidas para a compensação legal.

A
"indefinição sobre a existência de crédito/débitos"
mencionada pelo ilustre Relator aplica-se à pretensão indenizatória da agravada, mas não contamina,
per se
, a exigibilidade da contraprestação pelos serviços faturados e não especificamente contestados quanto à sua efetiva realização.

Ademais, a tentativa de
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo nº 902 do STJ não se sustenta.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara: "
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado"
.

O STJ firmou essa tese justamente considerando a presunção de legitimidade do ato notarial e a necessidade de resguardar o credor contra a perda antecipada de uma garantia e do acesso a meios coercitivos legais, ainda que haja discussão judicial sobre o débito.

Asseverou, ainda,
“(...) que a jurisprudência do STJ só admite a sustação do protesto quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizam a proteção do devedor, com a presença da aparência do bom direito e, de regra, com o depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, quando preste caução idônea
.”

A existência de
"controvérsia judicial"
ou de "
manifesto periculum in mora para a Agravada
" são, na verdade, os
requisitos
que justificam a busca pela tutela cautelar (probabilidade do direito e risco de dano), mas não configuram, por si sós, a
exceção
à necessidade da contracautela firmada na tese vinculante.

O precedente do STJ pressupõe a existência dessa controvérsia e desse risco ao decidir pela obrigatoriedade da caução. Não há, portanto, peculiaridade fática neste caso que o distinga substancialmente da hipótese paradigma julgada pelo STJ a ponto de afastar a incidência da tese.

Ignorar a exigência de caução, neste contexto, significa chancelar a suspensão de um meio legítimo de cobrança com base em uma pretensão indenizatória ainda não reconhecida judicialmente, transferindo todo o ônus da disputa para o credor do título protestado, em desarmonia com o equilíbrio processual e a segurança jurídica que o precedente vinculante visa assegurar.

A postura processual da agravada, ao requerer a sustação em ação diversa daquela onde a dívida protestada é cobrada e ao protelar o início da perícia tida por urgente, reforça a necessidade de cautela e de observância estrita do Tema 902/STJ, como forma de coibir eventual litigância abusiva e garantir paridade de armas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando a ordem de sustação do protesto nº 1410122.

Com o provimento do agravo de instrumento, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

*

Vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003635-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A

AGRAVADO:
ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

No caso dos autos
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A
maneja agravo de instrumento face a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência vertido por
ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL LTDA
, sustando o protesto (nº 1410122) de título, que figuraria como objeto de cobrança em ação distinta da ação em que proferida a decisão.

Aduz, em suma, a Recorrente, que as partes firmaram 02 contratos, prestação de serviços de logística e de sublocação de imóvel comercial, que vieram a ser rescindidos. Alega que as Partes litigam em duas ações a respeito de eventuais direitos decorrentes das rescisões. Afirma que, diante do pagamento referente à locação, promoveu o protesto dos créditos referentes ao contrato de prestação de serviços ante o débito em atraso da Agravada. Aduz que a ação de origem não tem por objeto o referido crédito, todavia, determinou o Juízo
a quo
a sustação do protesto levado a efeito, adicionando que não fora exigida caução em ofensa ao Tema Repetitivo 902.

Assim, afirmando suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, bem como, não ter a ação de origem como objeto a cobrança da dívida relativa ao protesto levado a efeito, requer seja provido o recurso a fim de que sejam reestabelecidos os efeitos do protesto.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Face a tal decisão manejou a Recorrente agravo interno, Aduzindo que a decisão recorrida colide com precedente vinculante do STJ (Tema 902) sem apresentação de distinção (
distinguishing
) e sem enfrentamento das razões recursais, sendo nulo, portanto, o decisum, por falta de fundamentação (art. 489, §1º, VI do CPC) e violaria os arts. 926 e 927, III do CPC, pois afastou o Tema 902 sem analisar sua
ratio decidendi
. Sustenta que o Tema 902 do STJ estabelece a obrigatoriedade de caução prévia para sustação de protesto, mesmo em casos de controvérsia sobre a dívida e periculum in mora, circunstâncias que a decisão agravada apontou como distintivas, mas que são, na verdade, premissas fáticas comuns aos pedidos de sustação de protesto. Alega violação ao art. 369 do Código Civil, pois a decisão teria admitido compensação entre crédito real e atual da Agravante e um suposto crédito eventual, futuro e incerto da Agravada. A Agravante afirma ser credora da Agravada com título líquido, certo e exigível, enquanto a pretensão da Agravada é de mera indenização sem certeza ou liquidez. Adiciona que a decisão monocrática agravada teria deixado de apreciar fundamentos autônomos do agravo de instrumento, como a violação aos princípios da adstrição e da estabilização da demanda, o que configuraria nulidade por falta de fundamentação (art. 489, §1º, IV do CPC).

Em contrarrazões, afirma a Agravada que a Eldorado é credora da Unilog devido às falhas na execução dos serviços, assim, o protesto é um “falso ataque” e “cortina de fumaça” da Unilog. A decisão agravada determinou a produção antecipada de prova pericial e a sustação do protesto, pois a Unilog não possui título executivo legítimo. Defende a dispensa excepcional da caução, alegando que o Tema 902 do STJ admite tal afastamento em casos de manifesta controvérsia e incerteza sobre a existência, liquidez e exigibilidade do crédito protestado. Sustenta que há sérias dúvidas sobre a legitimidade do crédito da Agravante, o que foi reconhecido pela decisão que determinou a perícia. Nega violação ao princípio da congruência, pois as ações estão diretamente vinculadas ao mesmo contrato de prestação de serviços logísticos. A tutela incidental, seria, portanto, adequada para evitar danos. Afirma a probabilidade do direito da Agravada, com vasta documentação anexada (contrato, e-mails, laudo pericial preliminar, processos de clientes) que comprova as falhas contratuais da Unilog. Destaca a confissão da Unilog sobre a falha na gestão do FIFO. Alega ausência de risco irreversível para a Agravante com a suspensão do protesto, enquanto a manutenção do protesto representa risco iminente à imagem comercial e credibilidade da Agravada.

Pois bem.

Como visto, as Partes firmaram 02 contratos, um de prestação de serviços de logística e outro de sublocação de imóvel comercial, contratos estes que vieram a ser rescindidos.

No juízo de origem tramitam duas ações conexas: uma movida pela Eldorado contra a Unilog por falhas na execução de serviços de logística (5032829-63.2024.8.08.0048) – ação de origem do presente recurso -, e outra movida pela Unilog contra a Eldorado por prejuízos decorrentes de falhas na gestão e desmobilização de estoques pós-rescisão contratual (5029818-26.2024.8.08.0048).

E foi nesse contexto que a ora Agravante levou a protesto título por suposto inadimplemento do contrato de prestação de serviços, não obstante o debate vertido nas aludidas ações, protesto este sustado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

Em suas razões, ponderou o Juízo
a quo
que:

“(...) a controvérsia instaurada nas demandas em que as litigantes imputam reciprocamente à outra a responsabilidade por indenização decorrente de descumprimento contratual evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, a inexistência de título hábil a ser protestado.

Ora, ausente o reconhecimento formal da dívida ou qualquer elemento que permita sua quantificação e subsequente protesto, aliado à impossibilidade de comprovação de fato negativo, deve ser tida, a princípio, como verossímil a alegação autoral, incumbindo à ré o ônus de provar que, de fato, a autora é responsável pela dívida.

Também se revela presente o perigo de dano, sobretudo porque a manutenção do protesto pode causar prejuízos à autora, pois são sabidos os efeitos deletérios que recaem sobre a pessoa jurídica que possui o CNPJ protestado.

Registro, ainda, não vislumbrar risco de irreversibilidade da medida concedida, pois o provimento pode ser a qualquer momento revogado."

Nesse contexto, tal qual asseverado na decisão inicial do presente recurso, tenho por certo que não há razão fática ou jurídica que me leve a entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
.

Não obstante as razoáveis ponderações da Agravante, a realidade dos autos e o contexto que está a envolver a relação jurídico-negocial e a relação processual (duas ações) entre as partes, não permite conferir, com a robusteza necessária, probabilidade ao direito vindicado nesta senda recursal, vislumbrando, lado outro, pertinência na argumentação vertida na decisão recorrida.

Comungo do entendimento primário do Juízo
a quo
no sentido de que há necessidade de sustação do protesto, na exata medida em que o débito que figura como seu objeto releva-se judicialmente controvertido, não havendo certeza sobre seu reconhecimento, sua existência e mesmo seu montante.

Como bem atentou o Juízo
a quo
, a controvérsia instaurada nas mencionadas ações, em que as Partes imputam, uma à outra, a responsabilidade por descumprimento contratual e consequente direito indenizatório daí decorrente, resta evidenciada, a revelar, em uma cognição perfunctória, frise-se, a existência de dúvida concreta a inviabilizar o protesto.

Portanto, vislumbro pertinente e necessária a dilação probatória, mormente acerca da relação negocial entre as partes e a responsabilidade por eventuais danos/débitos provenientes de sua rescisão, resultando desta realidade a necessidade de sustação do protesto.

As razões e provas vertidas até o momento nos autos revelam elementos de tal grau suficientes a permitir afirmar
haver controvérsia sobre a própria existência do débito
, pairando, inclusive, a alegação de existência de crédito para a agravada, oriundo da já referida rescisão contratual, a não haver lastro ao protesto.

Portanto, trata-se de uma realidade absolutamente controvertida em que o protesto levado a efeito pela Agravante não guarda a devida certeza que lhe deveria ser inerente, não se revelando, portanto, adequada a sua manutenção.

Ademais, é justamente esta perspectiva que, creio, estar a excepcionar a previsão de contracautela vertida no Tema 902, existindo manifesto
periculum in mora
para a Agravada decorrente do protesto.

Segundo a tese vertida no Tema 902: “
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza
prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível
. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor,
exige prévio oferecimento de contracautela
, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
.

Ora, como dito, a realidade concreta a envolver a relação negocial entre as partes não permite, em absoluto, dizer haver no caso presente
“
prova escrita de
obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
”,
a viabilizar o protesto.

Logo, a contracautela mencionada na segunda parte da Tese, resta excepcionada, pois não estamos a falar de obrigação líquida, certa e exigível, notadamente diante do embate jurídico processual entre as partes em duas ações distintas.

Em outras palavras, a realidade concreta não se amolda à hipótese vertida no Tema 902 a exigir a contracautela, impondo-se o
distinguishing
.

Não socorre a Agravante a alegação de que a ação de origem não tem por objeto o referido crédito, a inviabilizar a ordem de sustação.

Todavia, em ambas as ações digladiam-se as Partes sobre a responsabilidade e os efeitos sobre as rescisões contratuais, visando imputar, uma Parte à Outra, a responsabilidade por eventuais danos/débitos a influir diretamente na certeza, liquidez e exigibilidade do título protestado, resultando desta realidade, como já dito, a necessidade de sustação do protesto.

Veja-se que a ação de origem volta-se ao reconhecimento da má prestação dos serviços no contrato de prestação de serviços logísticos, a revelar temerário o protesto de título referente ao serviço dito prestado.

Tal realidade implica dizer, ainda, inexistir a alegada violação ao artigo 369, do Código Civil
1
, pois, a toda evidência, não se está a impor compensação de nenhuma espécie, mormente entre crédito real e atual da Agravante e um suposto crédito eventual, futuro e incerto da Agravada.

Definitivamente não há compensação de créditos, mas, sim, indefinição sobre a existência de crédito/débitos de uma Parte para com a Outra.

Por fim, acresça-se, não se vislumbrar risco de irreversibilidade da medida ou risco imediato e concreto à Agravante, que para além da possibilidade de reestabelecimento do protesto tem outras vias a satisfazer seu alegado crédito, havendo, de lado outro, implicações negativas à Agravada pelo protesto havido, notadamente diante da natureza incerta do crédito dito existente.

Nestas condições,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo irretocada a decisão recorrida, julgando, assim,
PREJUDICADO o agravo interno
.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003635-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S.A.

AGRAVADO:
ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E HIGIENE PESSOAL LTDA

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E HIGIENE PESSOAL LTDA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação e os efeitos de protesto e antecipação de prova pericial.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, afirmando que não haveria que se falar em compensação de créditos, mas sim indefinição sobre a existência de créditos e/ou débitos entre as partes.

Sustentou, ainda, S. Exª:

“Não obstante as razoáveis ponderações da Agravante, a realidade dos autos e o contexto que está a envolver a relação jurídico-negocial e a relação processual (duas ações) entre as partes, não permite conferir, com a robusteza necessária, probabilidade ao direito vindicado nesta senda recursal, vislumbrando, lado outro, pertinência na argumentação vertida na decisão recorrida.

Comungo do entendimento primário do Juízo
a quo
no sentido de que há necessidade de sustação do protesto, na exata medida em que o débito que figura como seu objeto releva-se judicialmente controvertido, não havendo certeza sobre seu reconhecimento, sua existência e mesmo seu montante.

Como bem atentou o Juízo
a quo
, a controvérsia instaurada nas mencionadas ações, em que as Partes imputam, uma à outra, a responsabilidade por descumprimento contratual e consequente direito indenizatório daí decorrente, resta evidenciada, a revelar, em uma cognição perfunctória, frise-se, a existência de dúvida concreta a inviabilizar o protesto.

Portanto, vislumbro pertinente e necessária a dilação probatória, mormente acerca da relação negocial entre as partes e a responsabilidade por eventuais danos/débitos provenientes de sua rescisão, resultando desta realidade a necessidade de sustação do protesto.

As razões e provas vertidas até o momento nos autos revelam elementos de tal grau suficientes a permitir afirmar
haver controvérsia sobre a própria existência do débito
, pairando, inclusive, a alegação de existência de crédito para a agravada, oriundo da já referida rescisão contratual, a não haver lastro ao protesto.

Portanto, trata-se de uma realidade absolutamente controvertida em que o protesto levado a efeito pela Agravante não guarda a devida certeza que lhe deveria ser inerente, não se revelando, portanto, adequada a sua manutenção.

Ademais, é justamente esta perspectiva que, creio, estar a excepcionar a previsão de contracautela vertida no Tema 902, existindo manifesto
periculum in mora
para a Agravada decorrente do protesto.

Segundo a tese vertida no Tema 902: “
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
.

Ora, como dito, a realidade concreta a envolver a relação negocial entre as partes não permite, em absoluto, dizer haver no caso presente
“prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível
”,
a viabilizar o protesto.

Logo, a contracautela mencionada na segunda parte da Tese, resta excepcionada, pois não estamos a falar de obrigação líquida, certa e exigível, notadamente diante do embate jurídico processual entre as partes em duas ações distintas.

Em outras palavras, a realidade concreta não se amolda à hipótese vertida no Tema 902 a exigir a contracautela, impondo-se o
distinguishing
.

(...)“

O eminente Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou integralmente o voto do Relator Substituto.

Após detida análise dos autos e dos argumentos trazidos pelas partes, formei convencimento diverso quanto à correta aplicação do direito à espécie, notadamente no que concerne à dispensa da contracautela para a sustação do protesto determinada na origem.

A controvérsia central reside em definir se a situação fática autoriza a excepcional dispensa da caução exigida, como regra, pelo Tema Repetitivo nº 902 do Superior Tribunal de Justiça para a sustação judicial de protesto.

O voto condutor entende que sim, ao argumento principal de que a "
realidade concreta a envolver a relação negocial entre as partes não permite, em absoluto, dizer haver no caso presente 'prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível', a viabilizar o protesto"
, justificando o
distinguishing
.

Respeitosamente, ouso discordar dessa premissa.

O exame atento revela que o protesto sustado nº 1410122 refere-se especificamente a valores relativos à
contraprestação por serviços logísticos
ditos prestados pela agravante UNILOG à agravada ELDORADO no período de dezembro de 2023 a maio de 2024.

Essa dívida específica, materializada em faturas e notas fiscais, é objeto da ação de cobrança nº 5029818-26.2024.8.08.0048, ajuizada pela UNILOG (documentos de id. 61718850 daqueles autos).

Crucialmente, conforme alegado pela agravante e não refutado quanto a este ponto, a agravada ELDORADO, em sua contestação naquela ação de cobrança (ID 54673296),
não impugn
ou
especificamente
os fatos constitutivos do direito à contraprestação pelos serviços prestados nesse período delimitado.

A controvérsia levantada pela ELDORADO, tanto nesta ação originária (nº 5032829-63.2024.8.08.0048) quanto na contestação da cobrança, cinge-se a uma
pretensão indenizatória
por supostas falhas na prestação de serviços ocorridas, segundo seu próprio laudo particular, predominantemente no ano de 2023, período diverso daquele abrangido pelas faturas protestadas.

Nesse cenário, a "controvérsia" que o voto condutor aponta como justificativa para afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título protestado não diz respeito diretamente à existência da prestação dos serviços nos meses cobrados e protestados (dez/23 a maio/24), mas sim a uma pretensão contraposta e ilíquida da agravada de ser indenizada por alegadas falhas pretéritas.

Ora, a agravada ELDORADO não detém, no momento, um crédito líquido, certo e exigível contra a agravante UNILOG.

Possui uma
expectativa
de direito
indenizatório, cuja existência e montante dependem de complexa dilação probatória, incluindo a perícia judicial já determinada – perícia essa, aliás, cuja urgência foi relativizada pela própria agravada ao solicitar parcelamento dos honorários periciais, retardando seu início.

Permitir que uma mera alegação de crédito ilíquido, futuro e incerto sirva de fundamento para sustar o protesto de um crédito presente, quantificado e, até prova robusta em contrário na ação própria, exigível, representa, com a devida vênia, uma violação ao disposto no artigo 369 do Código Civil, que exige liquidez e vencimento de ambas as dívidas para a compensação legal.

A
"indefinição sobre a existência de crédito/débitos"
mencionada pelo ilustre Relator aplica-se à pretensão indenizatória da agravada, mas não contamina,
per se
, a exigibilidade da contraprestação pelos serviços faturados e não especificamente contestados quanto à sua efetiva realização.

Ademais, a tentativa de
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo nº 902 do STJ não se sustenta.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara: "
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado"
.

O STJ firmou essa tese justamente considerando a presunção de legitimidade do ato notarial e a necessidade de resguardar o credor contra a perda antecipada de uma garantia e do acesso a meios coercitivos legais, ainda que haja discussão judicial sobre o débito.

Asseverou, ainda,
“
(...)
que a jurisprudência do STJ só admite a sustação do protesto quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizam a proteção do devedor, com a presença da aparência do bom direito e, de regra, com o depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, quando preste caução idônea
.”

A existência de
"controvérsia judicial"
ou de "
manifesto periculum in mora para a Agravada
" são, na verdade, os
requisitos
que justificam a busca pela tutela cautelar (probabilidade do direito e risco de dano), mas não configuram, por si sós, a
exceção
à necessidade da contracautela firmada na tese vinculante.

O precedente do STJ pressupõe a existência dessa controvérsia e desse risco ao decidir pela obrigatoriedade da caução. Não há, portanto, peculiaridade fática neste caso que o distinga substancialmente da hipótese paradigma julgada pelo STJ a ponto de afastar a incidência da tese.

Ignorar a exigência de caução, neste contexto, significa chancelar a suspensão de um meio legítimo de cobrança com base em uma pretensão indenizatória ainda não reconhecida judicialmente, transferindo todo o ônus da disputa para o credor do título protestado, em desarmonia com o equilíbrio processual e a segurança jurídica que o precedente vinculante visa assegurar.

A postura processual da agravada, ao requerer a sustação em ação diversa daquela onde a dívida protestada é cobrada e ao protelar o início da perícia tida por urgente, reforça a necessidade de cautela e de observância estrita do Tema 902/STJ, como forma de coibir eventual litigância abusiva e garantir paridade de armas.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
e
D
OU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando a ordem de sustação do protesto nº 1410122.

Com o provimento do agravo de instrumento, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003635-31.2025.8.08.0000

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A
em face da decisão interlocutória que, nos autos da Ação Ordinária nº 5032829-63.2024.8.08.0048, ajuizada por
ELDORADO DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL LTDA.
, deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos de protesto e a produção antecipada de prova pericial.

Após examinar detidamente os autos e o abalizado voto proferido pelo eminente DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZI DE FIGUEIREDO CORTES, manifesto minha integral adesão aos fundamentos ali expostos, pelas razões que passo a subscrever.

A questão devolvida a esta Corte Cível cinge-se a reexaminar a decisão interlocutória que, em um cenário de acentuada litigiosidade entre as partes, deferiu a sustação de protesto de título sem a exigência de contracautela, determinando, ademais, a produção antecipada de prova pericial.

Conforme acertadamente pontuou o eminente Relator, a realidade fático-processual que emoldura a controvérsia é peculiar e determinante para o deslinde do recurso. Não se trata de uma simples alegação de inexigibilidade de débito, mas de uma complexa disputa judicializada em duas ações conexas, nas quais as litigantes imputam-se mutuamente a condição de credora e devedora.

Este profundo dissenso, que já é objeto de cognição no primeiro grau de jurisdição, contamina a própria essência do título levado a protesto, esvaziando, ao menos em um juízo de cognição sumária, os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade indispensáveis à legitimidade do ato.

Nesse contexto, a medida de sustação do protesto, longe de representar um prejulgamento, revela-se como ato de máxima prudência do magistrado de piso. Visa a resguardar a agravada dos notórios e, por vezes, irreparáveis danos que a manutenção do protesto pode acarretar à sua imagem comercial e capacidade de crédito (
periculum in mora
), enquanto se aguarda a necessária dilação probatória — notadamente a perícia judicial já determinada — para o escorreito esclarecimento da relação obrigacional.

No que tange ao principal argumento da agravante, referente à suposta violação do Tema Repetitivo nº 902 do Superior Tribunal de Justiça, comungo integralmente do
distinguishing
realizado pelo nobre Relator
. A
ratio decidendi
do referido precedente vinculante assenta-se na premissa de que a sustação de um título, que por natureza caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, representa uma restrição ao direito do credor, devendo, por isso, ser garantida por contracautela.

Ora, no caso vertente, a própria existência de uma obrigação líquida, certa e exigível é o epicentro da controvérsia judicial. A realidade concreta dos autos não se amolda, portanto, à hipótese fática que fundamenta o Tema 902, o que autoriza e justifica a sua excepcional não aplicação quanto à exigência de caução. Insistir na obrigatoriedade da contracautela, em um cenário de tamanha incerteza, seria impor um ônus desproporcional à agravada, ignorando a robustez da controvérsia já instaurada.

Portanto, nesse exato ponto, a decisão do Relator de realizar o
distinguishing
se mostra juridicamente irrepreensível e alinhada à jurisprudência de outros Tribunais pátrios, que têm reconhecido que a obrigatoriedade da caução não é absoluta. O poder geral de cautela, positivado no art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado o “prudente arbítrio” para, diante das peculiaridades do caso concreto, modular a exigência.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que o “
Tema 902/STJ que não impõe a obrigatoriedade absoluta de contracautela, mas deixa ao prudente arbítrio do julgador”, sendo possível a sua dispensa “diante das peculiaridades do caso concreto, a evidenciar que a exigência de caução inviabilizará a tutela
” (TJSP; AI 2358621-43.2024.8.26.0000; Santos; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 09/04/2025).

Da mesma forma,
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assenta que, “a despeito do entendimento fixado no Tema Repetitivo 902, a exigência de caução não é condição automática para a sustação do protesto, apenas devendo ocorrer se a situação fática assim exigir”
(TJMG; AI 2145351-64.2022.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 24/05/2023; DJEMG 25/05/2023). Em outro julgado, a mesma Corte Mineira foi enfática ao dispensar a caução quando “demonstrada a quitação do débito” e o “comportamento abusivo do credor”, por entender que a exigência representaria “ônus excessivo” (TJMG; AI 4228532-55.2024.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 11/09/2025; DJEMG 15/09/2025).

Embora no caso presente não se trate de quitação, a lógica é a mesma: havendo elementos probatórios robustos que colocam em xeque a própria existência ou exigibilidade da dívida, a imposição de caução sobre o valor total do título protestado se converte em medida desproporcional e, em última análise, em um obstáculo ao acesso à justiça.

A profunda controvérsia instaurada, portanto, justifica a dispensa da contracautela como medida de prudência e equidade, exatamente como decidido pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo voto condutor.

Por fim, tal como o Relator, não vislumbro risco de irreversibilidade da medida, que poderá ser revogada a qualquer tempo, caso o resultado da instrução processual se mostre favorável à agravante. A decisão recorrida, portanto, equilibra com acerto os interesses em jogo, privilegiando a cautela e o devido processo legal.

Ante o exposto, e em robustecimento aos fundamentos já lançados pelo eminente Relator,
acompanho integralmente seu voto
para
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada e, por conseguinte, julgando
prejudicado o agravo interno
.

É como voto.